Tribunal: TJDFT
Processo: 0732610-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALOR INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO A DESCONTO. RESOLUÇÃO N. 14/2011 DA ADASA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Narrou a autora que a média de consumo de água em sua residência é de 15,6m3 (R$139,72), porém na fatura de novembro/2020 lhe foi cobrado um consumo de 64m3 (R$1.835,81). Informou ter entrado em contato com a ré para resolver o problema, mas não obteve êxito, razão pela qual contratou os serviços de uma empresa que localizou um vazamento imperceptível no vaso sanitário. Alegou que solicitou a revisão da fatura e enviou os documentos solicitados, mas o pedido foi indeferido, sob a alegação de que vazamentos em caixa de descarga são perceptíveis e, por isso, não se enquadraria no art. 118 da Resolução 14/2011/ADASA para fins de desconto. Requereu a declaração de inexistência do débito e condenação da ré para que efetue a cobrança do mês de novembro/2020 com base na média do histórico de consumo de sua residência.

2. Trata-se de recurso (ID32415341) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de prova de que a empresa ré teria incorrido em culpa quanto ao vazamento ocorrido no vaso sanitário localizado dentro de seu imóvel, cuja manutenção é de sua responsabilidade.

3. Nas razões recursais, alega ter apresentado elementos que comprovam a existência de vazamento imperceptível, tais como laudo técnico emitido pela empresa que detectou o vazamento (ID32414607), nota fiscal (ID32414608) e áudio da conversa com o técnico responsável pelo reparo (ID32415316), os quais não foram impugnados pela ré/recorrida. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. No caso, restaram incontroversas a existência de vazamento, inexistência de defeito no hidrômetro e responsabilidade da consumidora pela manutenção dos equipamentos hidráulicos no interior de sua residência. A controvérsia cinge-se em avaliar se o vazamento encontrado no imóvel é ou não imperceptível.

6. O art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA dispõe que o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando constatado e eliminado vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.

7. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373, CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

8. Da ordem de serviço de ID32414607, verifica-se que a empresa contratada pela autora/recorrente “testou toda a tubulação com aparelho eletrônico” e localizou um vazamento na descarga do vaso sanitário do banheiro social, visto que a “boia estava travando, fazendo com que a água estivesse saindo pelo ladrão”, cujo problema foi sanado, conforme nota fiscal juntada (ID32415309).

9. A empresa ré/recorrida, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegar quanto à responsabilidade do consumidor pela manutenção das instalações internas do imóvel, regularidade das medições em razão do bom funcionamento do hidrômetro e presunção de veracidade dos atos da Administração (ID32415328).

10. Além disso, a empresa ré/recorrida deixou de impugnar especificamente o áudio (ID32415316) colacionado pela demandante (art. 341, CPC), onde o profissional privado que promoveu o reparo afirma que o vazamento “não era visível”, pois “quando está saindo água pelo ladrão não tem como identificar. [...] O ladrão já é imperceptível, não tem como ver.”.

11. Impende consignar que, embora a fatura questionada refira-se ao mês de novembro/2020, com vencimento em dezembro/2020, a hipótese de vazamento nas instalações hidráulicas internas da residência surgiu durante as tratativas da autora/recorrente junto à CAESB (e-mail - ID 32415311), mostrando-se, portanto, tempestiva a contratação do serviço de reparo e apresentação do laudo em janeiro/2021.

12. Assim, não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, verifica-se que a consumidora logrou comprovar que o consumo excessivo de água faturado no mês de novembro/2020 em sua residência decorreu de vazamento imperceptível que foi, posteriormente, eliminado.

13. Desse modo, conclui-se pela regularidade da cobrança, todavia com a aplicação de desconto sobre os débitos, nos termos da Resolução no 14/2011/ADASA, ressaltando-se que o pleito autoral, no sentido de que seja “cobrado apenas o valor de consumo ordinário na conta de água do mês 11/2020, considerando a média histórica”, configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que o vazamento existiu.

14. Para fins de cálculo, entende-se por consumo médio a “média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses ou do período de existência da ligação, no caso de ser inferior a 12 (doze) meses”, conforme inciso XVII das Definições constantes o Anexo I da Resolução no 14/2011/ADASA.

15. Destarte, considerando que o consumo médio da autora/recorrente é de 16,1m3, deve ser aplicado o inciso I, §3o do art. 118 da Resolução no 14/2011/ADASA, o qual dispõe que, no caso de ocorrência de vazamento imperceptível, o prestador de serviço deverá conceder desconto sobre o consumo excedente, descontando o volume que ultrapassar 80% do consumo médio quando este for até 40m3.

16. Precedente: Acórdão 1213586, 07005154120188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

17. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito, no valor de R$1.835,81, e determinar que a empresa ré/recorrida promova o refaturamento da conta de água do mês de novembro/2020, descontando o volume que ultrapassar o consumo médio acrescido de 80% (oitenta por cento).

18. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

19. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.